Tribunal: STF
Processo: Rcl 54341
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501. TEMA N. 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Serra Preta/BA, em 1º.7.2022, contra a decisão prolatada pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia no Agravo de Instrumento n. 8014074-73.2021.805.0000, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, paradigma do Tema n. 1.150 da repercussão geral.



O caso



    Em 25.3.2021, Magda Arruda de Oliveira ajuizou ação de cobrança cumulada com pedido de reintegração de posse em cargo público contra o Município de Serra Preta/BA e, em 26.3.2021, o juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública em Feira de Santana/BA “conced[eu] a antecipação da tutela pretendida e, por conseguinte, determino[u] ao Acionado que, imediatamente, reintegr[asse] a Autora na respectiva lotação originária, com a percepção de todas as vantagens inerentes ao cargo ocupado, sem prejuízo da instauração de eventual procedimento administrativo para a apuração dos atos faltosos” (fl. 25, e-doc. 9). 



    Contra essa decisão, o Município de Serra Preta/BA interpôs o Agravo de Instrumento n. 8014074-73.2021.8.05.0000, com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido pelo Desembargador relator no Tribunal de Justiça da Bahia (fl. 201, e-doc.9).



    Em 10.11.2021, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos seguintes:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR. AFASTAMENTO SEM A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS CRITÉRIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVENTOS PERCEBIDOS PELA AGRAVADA QUE NÃO SE CONFUNFEM COM O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PAGO PELO INSS. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA EXORDIAL, POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA” (fl. 226, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Serra Preta/BA contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. Daí a presente reclamação, na qual o Município de Serra Preta/BA alega que “o acórdão prolatado afronta ao quanto determinado pelo STF em julgamento de repercussão geral no processo RE1302501, Tema 1150” (fl. 3). 



    Sustenta que, “uma vez demonstrado que o acórdão afronta a decisão prolatada em repercussão geral Tema 1150 do STF, impõe-se seja dado provimento a reclamação constitucional, para que seja reformado o acórdão prolatado, sendo julgado determinando a suspensão da liminar concedida pelo Juiz de Direito de 1º Grau e confirmada no acórdão recorrido, para que seja determinada a suspensão da reintegração da recorrida aos serviços da recorrente” (fl. 4).



    Pede “seja provida a presente reclamação para sustar os efeitos da decisão que contraria frontalmente ao quanto determinado em julgamento de repercussão geral de tema 1150, deste Tribunal Superior e sua reforma para que se alinhe aos preceitos estabelecidos” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento n. 0010444-74.2020.5.15.0123, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia teria descumprido a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, paradigma do Tema n. 1.150 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso em apreciação, a reclamação volta-se contra decisão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia no Agravo de Instrumento n. 8014074-73.2021.805.0000, pela qual se manteve decisão que havia antecipado os efeitos da tutela na ação de cobrança cumulada com pedido de reintegração de posse em cargo público ajuizada por Magda Arruda de Oliveira. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora